Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708843-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: MARKIS PIRES DE MENDONCA AGRAVADO: MARIANA NUNES DE MENDONCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 226956085 do processo n. 0702285-67.2025.8.07.0004) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Mariana Nunes de Mendonça (representada por sua genitora Markis Pires de Mendonça), deferiu o pedido de tutela de urgência para impor à ré/agravante a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação da autora/agravada para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 69654206), a operadora de saúde agravante aponta, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada. Relata que a agravada foi inicialmente inscrita no plano “GEAP Família”, em 19/10/2004, tendo migrado, posteriormente (26/11/2024), para o plano “GEAP para Você DF Agregado”, com isenção de carência apenas para os serviços ambulatorial e de urgência/emergência. Sustenta que a beneficiária autora não faz jus à cobertura pleiteada (internação hospitalar), porquanto não teria sido cumprido o período de carência contratual de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para os atendimentos do tipo “Hospitalar”. Aduz que os critérios utilizados para fixação dos prazos de carência estão em consonância com a Resolução n. 13/1998 do Consu, bem como com as diretrizes da ANS. No ponto, afirma que a cláusula que estabelece o período de carência contratual é lícita e não viola a boa-fé objetiva. Alega que “considerando a carência em vigência, o beneficiário terá direito somente ao atendimento de urgência e emergência, limitado as 12 horas primeiras horas, com carência para internação, conforme o regulamento do plano”. Esclarece ter adotado todas as providências necessárias para o cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência. Defende a exclusão ou redução das astreintes fixadas pelo Juízo a quo, na forma do art. 537 do CPC, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sublinha, ainda, a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, ou, subsidiariamente, para excluir ou reduzir o valor da multa aplicada. Preparo recolhido (ID 69655217). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora/agravada ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde ré/agravante, requerendo, em tutela de urgência, a autorização e o custeio de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI com a realização dos procedimentos que se fizerem necessários para sua recuperação, nos termos do relatório médico acostado à inicial e, no mérito, a confirmação da medida liminar. O d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID origem 226956085): Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Mariana Nunes de Mendonça, CPF sob o no (...) representada por MARKIS PIRES DE MENDONCA, em face de GEAP SAÚDE, CNPJ 03.658.432/0001-82, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Santa Lúcia - Gama, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 21/02/2025, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Felipe Augusto de Oliveira, CRM 26722 (id. 226956287). O plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, conforme documentos colacionados à inicial. Ao ID 226956287, consta a indicação expressa da necessidade de internação em UTI em regime de emergência, dada a rápida evolução da sepse. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de vigilância neurológica, hemodinâmica, respiratória e infecciosa, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica de ID 226956287, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA (MARIA AUXILIADORA) - GAMA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Contra a r. decisão, a ré interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo. Da análise do feito, nota-se que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, na modalidade coletivo empresarial, com cobertura na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, e início da vigência contratual em 26/11/2024 (vide documentação ao ID origem 226956287). O relatório médico que acompanha a inicial (ID origem 226956287, p. 6) aponta que a requerente apresenta quadro clínico que demanda internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em caráter de urgência, para acompanhamento e suporte clínico, nos seguintes termos, in verbis: “Solicito Internação em Leito de UTI. Paciente com evolução crítica e rápida com quadro séptico com necessidade de internação de emergência para antibioticoterapia e avaliação urologia por risco de evolução desfavorável”. A respeito do tema, ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa, neste juízo de cognição sumária, no caso concreto. É o que dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Além disso, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência. Assim, à luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. A propósito, quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. Tal disposição contratual representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Ademais, segundo o verbete sumular n. 597 do STJ, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação. O mesmo raciocínio se aplica em relação ao período de Cobertura Parcial Temporária (aquela que admite a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. EMERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao tratamento médico em favor do agravado, com o fornecimento de leito de UTI, em caráter de emergência. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação à "cobertura parcial temporária" pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 3.1. O enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3.2. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1811147, 07434931420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A existência de risco à vida e à saúde da beneficiária do plano impõe, neste momento, a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Com efeito, considerando a prova documental que instrui o processo originário nesta fase inaugural, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre a matéria, não se constata, de plano, a probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. De igual modo, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir posteriormente reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC). O risco de dano recai, na verdade, sobre a agravada, pois o laudo médico juntado aos autos de origem atesta a imprescindibilidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar, diante do delicado quadro clínico diagnosticado, conforme plano terapêutico descrito na solicitação de internação ao ID origem 226956287, p. 6. Assim, observa-se não ser cabível, nesse instante inicial, a revogação da tutela de urgência concedida na origem, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde e integridade física da autora) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré. Por esses motivos, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora